Tribunal: TJBA
Processo: 8003817-94.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003817-94.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: GABRIEL GRACILIANO MOTA

Advogado(s)
:
ANDERSON TEIXEIRA CORREIA, EMANUELA CAMPOS MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EDUCACIONAL. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADES ESCOLARES. DESCUMPRIMENTO DA LEI N.º 9.870/99. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional c/c indenizatória ajuizada por aluno do curso de Medicina.

2. A sentença reconheceu como abusivos os reajustes aplicados nos anos de 2023, 2024 e 2025, por não observarem os requisitos legais da Lei n.º 9.870/99, determinando sua substituição pelos percentuais do INPC.

3. Condenou a instituição à devolução em dobro dos valores pagos a maior e determinou a equiparação da mensalidade ao menor valor praticado no curso desde 2018, com reajustes limitados aos índices reconhecidos como legítimos.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia reside nas seguintes questões:

(i) saber se os reajustes aplicados pela instituição de ensino entre 2023 e 2025 estão em conformidade com a Lei n.º 9.870/99, especialmente quanto à apresentação e validade das planilhas de custo;

(ii) saber se é legítima a equiparação da mensalidade do aluno autor ao menor valor cobrado entre alunos do mesmo curso e período, corrigido pelos índices oficiais de inflação.

III. Razões de decidir

5. A instituição apelante não comprovou que os reajustes anuais observaram a metodologia legal de cálculo com base na variação real de custos operacionais, conforme exige o art. 1.º, § 3.º, da Lei n.º 9.870/99.

6. As planilhas apresentadas continham inconsistências e ausência de transparência na distinção entre investimentos estruturais e custos pedagógicos, comprometendo sua validade como justificativa para os aumentos.

7. A equiparação da mensalidade ao menor valor praticado no curso é medida adequada para assegurar o princípio da isonomia entre consumidores, conforme preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

8. A apresentação de novos documentos na fase recursal, sem justificativa plausível, caracteriza inovação recursal e deve ser desconsiderada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. O reajuste das mensalidades escolares deve observar a variação efetiva de custos comprovada mediante planilhas transparentes e auditáveis, nos termos da Lei n.º 9.870/99.

2. É abusivo o reajuste que não distingue adequadamente investimentos em infraestrutura e custos pedagógicos, ou que excede o índice inflacionário sem justificativa técnica válida.

3. É legítima a equiparação da mensalidade entre alunos do mesmo curso e período, com base no princípio da isonomia e na boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.870/99, art. 1º, §3º; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e V, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA - Apelação: 80031582020228050137, Relatora: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, 2.ª VICE-PRESIDÊNCIA, Publicação: 16/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8003817-94.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada GABRIEL GRACILIANO MOTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 17 de março de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13